Tribunal: TJSP
Processo: 2027155-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – Autos de infração relativos a ISS não recolhido – Exercício de 2015. Prova contábil – Decisão que manteve os quesitos apresentados pelo Municipalidade.

PRODUÇÃO DE PROVAS – Pretensão de limitação do escopo a ser analisado pelo Perito – O Magistrado é o destinatário final das provas, cabendo a ele dispensar ou manter quesitos, nos termos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – Autos de infração relativos a ISS não recolhido – Exercício de 2015. Prova contábil – Decisão que manteve os quesitos apresentados pelo Municipalidade.

PRODUÇÃO DE PROVAS – Pretensão de limitação do escopo a ser analisado pelo Perito – O Magistrado é o destinatário final das provas, cabendo a ele dispensar ou manter quesitos, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.